Tribunal: STF
Processo: RE 1442232
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Execução contra a Fazenda Pública – Precatórios – Moratória constitucional do art. 78 do ADCT – EC nº 62/09 – Pretendido recebimento de saldo devedor em razão da cumulação de juros moratórios com compensatórios nas parcelas sucessivas – Inadmissibilidade – Matéria preclusa – Incidência da lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência – Entendimento sedimentado do STJ sobre a matéria – Recurso parcialmente provido.” (eDOC. 1, ID: 0962b3b0, p. 84)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 78 do ADCT, bem assim transgressão à Súmula Vinculante 17/STF. 



    Sustenta a impossibilidade de incidência de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC. 3, ID: 249e0441), oportunidade na qual o Tribunal de origem refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Saldo devedor de precatório . Retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que confirmou decisão de primeira instância, no que se refere à impossibilidade de devolução à Fazenda do Estado de valores pagos sem a incidência da Lei 11.960/2009, e que não teriam observado (i) a decisão do STF no RE n. 590.751/SP; e (ii) o enunciado da Súmula Vinculante n. 17. Acórdão que, no presente caso, não contraria o entendimento do Tema 32 do STF,porque a pretensão da Fazenda Estadual, sob esse aspecto, foi afastada com base no reconhecimento de preclusão . Julgado mantido.” (eDOC. 5, ID: bab820a0, p. 4)



     



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Saldo devedor de precatório. Exclusão de juros moratórios e compensatórios no período do parcelamento. Alegada violação ao art. 78 do ADCT e ao decidido pela Suprema Corte nos autos do RE 590751/Tema 132. 1. O acórdão recorrido divergiu da tese do Tema 132 de repercussão geral, bem como da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte em relação ao tema. 2. Pelo provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 21, ID: 8eec348e, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Anoto que, no julgamento do RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que não incidem, durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, juros moratórios e compensatórios, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o  RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos juros moratórios e compensatórios incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já computados em parcelas anteriores pagas e nos saldos já liquidados. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A matéria já é conhecida deste Tribunal. A Desembargadora Teresa Ramos Marques, em caso semelhante manifestou-se nos seguintes termos:



    ‘(...)



    Todavia, a Fazenda não pode retroceder no processo e impugnar os pagamentos que fez anteriormente, segundo os cálculos que realizou para o depósito das parcelas anteriores, de acordo com o título executivo e com a jurisprudência então dominante.



    Com efeito, para concluir que já pagou toda a dívida antes de depositar a última parcela e até tem um saldo credor de cerca de R$ 90.000,00, a Fazenda está refazendo os cálculos que efetuou para depositar as parcelas anteriores, olvidando a segurança jurídica, a preclusão e a coisa julgada. 



    4. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751, tenha decidido pela não incidência dos juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art.78 do ADCT, os juros compensatórios e moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados, não pode mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas.’



    (...)



    A questão referente à cumulação de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas está, ante os fundamento do aresto citado, preclusa. Só comporta reparo a decisão agravada no que concerne à aplicação da lei n° 11.960/09, que deve incidir a partir da sua entrada em vigor, em razão de seu caráter instrumental reconhecido pelo STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.207.197-RS.” (eDOC. 1, ID: 0962b3b0, p. 85-95)



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ter considerada válida a incidência de juros compensatórios e de mora durante o período de moratória constitucional. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS’.” (RE 594.892-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.978-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros de mora e compensatórios durante a moratória prevista no ADCT.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente